Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718689-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: MARIA ZELDA SOUSA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de requisição de documentos à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e determinou que o exequente indicasse bens passíveis de penhora. O agravante alega, em síntese, que: a) o banco de dados da CENSEC é formado por informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios do país; 2) apenas o magistrado poderia requerer as informações almejadas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma para determinar a expedição do ofício à CENSEC. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, diante da dificuldade do agravante em localizar bens do devedor passíveis de penhora, e considerando o princípio da cooperação, é possível a expedição do ofício por ele pleiteado. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de arquivamento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator